Tribunal: TJDFT
Processo: 0710440-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS OBJETIVOS E E SUBJETIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 83, inciso V, do Código Penal, o juiz poderá conceder livramento condicional a condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, se o apenado não for reincidente específico em crimes desta natureza.
2. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisões transcritas no contexto do voto, entre a 5a e 6a Turmas, é no sentido de que "não se reconhecerá a reincidência específica em crimes que, conquanto figurem em mesmo tipo penal, possuam natureza distinta, de que é exemplo o tráfico privilegiado em face do tráfico comum. Precedentes". (HC n. 479.297/SP, relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 01/03/2019).
3. Recurso parcialmente provido para que sejam avaliados os requisitos objetivos e subjetivos necessários à concessão do livramento condicional, sem que leve em consideração apenamento anterior por tráfico privilegiado.